Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. VALOR DESTACADO ATINENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS. TRANSMUDAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 808 DO STF E 878 DO STJ. ENQUADRAMENTO.
1. “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” (Tema 808/STF).
2. “Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.” (Tema 878/STJ)
3. Verificando na hipótese sob julgamento que a verba principal decorre do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, não incide imposto de renda sobre os juros moratórios de precatório objeto de compensação com dívida tributária, em observância das teses vinculantes firmadas pelo STF e STJ, ainda que destacados para pagamento de honorários advocatícios convencionais e posterior cessão de direito, ante a ausência de transmudação da natureza originária do crédito.
4. Recurso conhecido e não provido.